Tribunal: TJSP
Processo: 1020598-77.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – Contrato de abertura de crédito em conta corrente e cédulas de crédito bancário– Pretensão de afastamento da cobrança de juros capitalizados – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência da autora – Descabimento – Não há a prática de anatocismo no contrato de abertura de crédito em conta corrente – Hipótese em que os novos juros incidem

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – Contrato de abertura de crédito em conta corrente e cédulas de crédito bancário– Pretensão de afastamento da cobrança de juros capitalizados – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência da autora – Descabimento – Não há a prática de anatocismo no contrato de abertura de crédito em conta corrente – Hipótese em que os novos juros incidem somente sobre o capital – Inteligência do artigo 354 do Código Civil – Ademais, as cédulas de crédito bancário emitidas pela autora contêm ajuste expresso em relação à cobrança de juros capitalizados – Inteligência do artigo 28 da Lei n° 10.931/2004 e aplicação da súmula n° 539 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – Contrato de abertura de crédito em conta corrente e cédulas de crédito bancário – Alegação de abusividade na cobrança de juros – Pretensão de limitação das taxas de juros às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, bem como de afastamento da cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência da autora – Descabimento – Hipótese em que a prova pericial produzida revelou que as taxas de juros cobradas pelo réu no contrato de abertura de conta corrente não são abusivas, inclusive são inferiores à taxa média de mercado em diversos meses – Ademais, o expert constatou que a taxas de juros cobradas nas cédulas de crédito bancário são inferiores às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil – Ausência de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.